Tribunal: TJDFT
Processo: 0724029-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E PARTILHA DE PATRIMÔNIO. EMPRESA INDIVIDUAL. VARA DE FALÊNCIA. INCOMPETÊNCIA
1. O pedido relativo à extinção do condomínio e partilha do patrimônio de empresa individual constituída durante união estável não é de competência de Vara de Falências e Recuperações Judiciais, nos termos do art. 2o da Resolução no 23/2010 do TJDFT.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.